Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710067-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FELINTO CESAR SAMPAIO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO NO MOMENTO OPORTUNO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Agravo interno contra a decisão que indeferiu a medida liminar. 2. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, acarreta a preclusão temporal para a sua insurgência. 3. A alegação genérica de erro material nos cálculos da Contadoria Judicial não merece ser acolhida, mormente porque o laudo por ela confeccionado goza de rigor técnico e de presunção de veracidade e legitimidade. Dessa forma, no caso de divergência entre os aspectos técnicos que envolvam a satisfação do débito, decorrente da conclusão da parte e daquela apresentada pelo órgão auxiliar do Juízo, esta deve prevalecer, porquanto revestida de isenção e imparcialidade. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa; b) artigos 884 do Código Civil e 494, inciso I, 509, §4o, e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, asseverando a existência de excesso na execução, ao argumento de que os cálculos apresentados pelo exequente divergiriam dos cálculos homologados pelo juízo na liquidação da sentença, acarretando o enriquecimento sem causa do recorrido. Assevera que o erro de cálculo não estaria sujeito à prescrição ou à coisa julgada; c) enunciado 179 da Súmula do STJ, afirmando que não incidiriam juros de mora e correção monetária, que teriam cessado a partir do depósito de garantia realizado nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Na petição de ID 37478493, o recorrido pede que as publicações sem feitas em nome da advogada VANESSA CRISTINA CHAVES DA SILVA MATIAS SOARES, OAB/DF 26.170. Em sede de contrarrazões, pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 884 do Código Civil e 494, inciso I, 509, §4o, e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) verifica-se que os cálculos homologados na liquidação foram efetuados em dezembro de 2019 e a Contadoria Judicial atualizou o valor até abril de 2021, com base no mesmo índice indicado nos referidos cálculos (INPC, e não IGP-M, como mencionado pelo agravante) e, após abatimento do valor pago pelo agravante, o remanescente foi atualizado até janeiro de 2022, como esclarecido na decisão agravada. Em arremate, importa ressaltar que o laudo confeccionado pela Contadoria Judicial goza de rigor técnico e de presunção de veracidade e legitimidade. Dessa forma, no caso de divergência entre os aspectos técnicos que envolvam a satisfação do débito, decorrente da conclusão da parte e daquela apresentada pelo órgão auxiliar do Juízo, esta deve prevalecer, porquanto revestida de isenção e imparcialidade (ID 36661812 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1915013/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). A mesma sorte colhe o apelo no que concerne à alegada transgressão ao enunciado 179 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, ‘para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgInt no AREsp 1776446/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “A atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão” (AgInt no TP 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido sem feitas em nome da advogada VANESSA CRISTINA CHAVES DA SILVA MATIAS SOARES, OAB/DF 26.170. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024